Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS DE SUA PROPRIEDADE. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA.
I – O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes; advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.

II – Ainda que possível a intimação do devedor para apontar quais veículos encontrados na pesquisa do sistema Renajud ainda estão sob sua propriedade, à luz dos princípios da efetividade e da cooperação, a medida não se mostra útil no caso em concreto, mormente porque o tema está acobertado pela preclusão com relação ao único automóvel de valor significativo.

III – Negou-se provimento ao recurso.